Tribunal: TJDFT
Processo: 0008408-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008408-93.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO RECORRIDO: HELDER RODRIGUES ZEBRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO. PENHORA. CONSUMAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE NO IMPULSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO (CPC, ART. 485, II E III). PUBLICAÇÃO. EXECUTADO. CITAÇÃO. ACORRÊNCIA AO PROCESSO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO PATRONO. APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. PUBLICAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 272, §§2o E 8o, e 280). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DO VÍCIO DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONHECIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS À EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVENÇÃO DE PARADOXO E SITUAÇÃO DESCONFORME COM A LÓGICA DO SISTEMA PROCESSUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (CPC, ARTS. 8o E 85, §§2o E 8o). APELOS DESPROVIDOS. 1. A intimação da parte que acorrera ao processo e constituiu advogado somente se aperfeiçoa com publicação na qual são insertos seu nome e o nome do causídico que a patrocina, ensejando que, não aperfeiçoadas essas formalidades essenciais, a veiculação não alcançara seu desiderato, devendo ser renovada com observância do exigido, salvo se o intimando acorre espontaneamente aos autos, determinando, com seu comparecimento, a deflagração do prazo correlato, determinando, sob essas premissas, o conhecimento do recurso que formulara ao acorrer ao processo (CPC, arts. 272, §§ 2o e 8o, e 280). 2. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 3. Colocado termo à execução de título extrajudicial sob o prisma do abandono do processo por parte da parte exequente, deve ela, na conformidade do princípio da causalidade, sofrer a incidência de honorários de sucumbência se a parte executada, conquanto inadimplente e não tenha realizado a obrigação exequenda, acorrera ao processo executivo e constituíra advogado, participando do trânsito procedimental, pois sucumbira na pretensão que formulara (CPC, art. 85, §§1o e 2o). 4. Conquanto editado provimento extintivo da pretensão executiva sob o prisma do abandono a exequente deva sofrer a incidência de honorários de sucumbência, a constatação de que, mensurada a verba com base no valor da causa, pois aviada ainda na década de noventa do século passado, alcançaria valor aproximado ao débito exequendo histórico, resultando em condenação altíssima, legitima que, em ponderação à destinação da verba, que é remunerar os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte exitosa, da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem ser considerados na aplicação do ordenamento jurídico, considerados os serviços desenvolvidos, a verba seja mensurada sob critério equitativo (CPC, arts. 8o e 85, §8o). 5. Se a mensuração da verba honorária com lastro em percentual incidente sobre o valor da causa enseja a germinação de situação paradoxal, que não se compatibiliza com a lógica do sistema processual nem com sua destinação, a par do princípio de que os dispositivos legais devem ser interpretados de forma sistemática, e não isolada, levando-se em conta a razoabilidade e a proporcionalidade, conforme expressamente pontuado pelo legislador processual, não realizada a obrigação nem extinta a execução em razão de inexistência do débito ou de título executivo, mas com base no abandono, a cominação deve ser mensurada sob critério equitativo, ponderados os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte executada. 6. Apelações conhecidas de desprovidas. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença teria sido alterada para prever a condenação aos honorários advocatícios quando já estava acobertada pelo trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009